Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. AÇÃO PENAL APURATÓRIA EM CURSO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. BENEFÍCIOS RESTABELECIDOS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em face da decisão que indeferiu o restabelecimento dos benefícios que haviam sido deferidos ao paciente, mas foram suspensos em face da notícia da prática de novo crime no curso da execução.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se devem ser reestabelecidos os benefícios externos que haviam sido deferidos ao paciente, que cumpre pena no regime semiaberto, enquanto tramita ação penal pela suposta prática de crime que caracterizaria falta grave, mas que não foi homologada.
III. Razões de decidir:
3. A tramitação de ação penal, por si só, não legitima a suspensão dos benefícios da execução já deferidos, tendo em vista a ampla dimensão do princípio da presunção de inocência, notadamente quando no âmbito administrativo a falta disciplina não foi homologada, de maneira que devem ser restabelecidos os benefícios outrora concedidos, com a ressalva de que, quanto às saídas temporárias, sejam restabelecidas somente aqueles condizentes com as novas previsões legais sobre o tema.
IV. Dispositivo:
4. Ordem concedida.